Tribunal: STJ
Processo: 0707412-32.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750225 - DF (2024/0354034-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: GRIJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
(art. 50 do Código Civil), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado
pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar
terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem
mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade
empresária.
2. Na hipótese, rever o posicionamento do aresto recorrido, que não
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois
ausentes os seus pressupostos, demandaria reexaminar as circunstâncias
fáticas dos autos, providência incompatível com a via eleita. Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 195/196 reconsiderada
para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0fed218e-b46c-4fae-ac67-65849233bc96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750225 - DF (2024/0354034-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: GRIJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
(art. 50 do Código Civil), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado
pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar
terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem
mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade
empresária.
2. Na hipótese, rever o posicionamento do aresto recorrido, que não
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois
ausentes os seus pressupostos, demandaria reexaminar as circunstâncias
fáticas dos autos, providência incompatível com a via eleita. Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 195/196 reconsiderada
para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE
ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial em virtude da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
denegatória do apelo nobre, atraindo, assim, a aplicação do disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 195/196).
Em suas razões (e-STJ fls. 200/210), a agravante alega, em síntese, a
ocorrência de impugnação específica da Súmula no 83/STJ em tópico específico no
agravo em recurso especial.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
Não houve abertura de prazo para impugnação por não ter a parte agravada
representação nos autos (certidão de e-STJ fl. 212).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48206126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: 3656858d-608f-44e2-9e8a-7f0fe9a7aa11

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 195/196 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.
REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do
Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
confusão patrimonial. Assim, a mera inexistência de bens penhoráveis e o
fato de o sócio da empresa agravada também ser sócio de outras empresas
não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno
prejudicado" (e-STJ fl. 106).

Em suas razões (e-STJ fls. 129/143), a recorrente apontou violação dos
artigos 50 do Código Civil e 133 e 134 do Código de Processo Civil.
Aduziu que houve abuso da personalidade jurídica por parte da recorrida,
caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que permite estender
a responsabilidade aos bens particulares dos sócios.
Sustentou que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é
cabível em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, e que o
Tribunal de origem não considerou adequadamente os argumentos que foram
apresentados.
Defendeu a possibilidade de incidente nos casos em que há configuração de
grupo econômico e quando a personalidade jurídica representa um obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos.
Argumentou que o princípio do
deve ser observado,
pacta sunt servanda
não podendo a recorrida se beneficiar de sua inadimplência, devendo cumprir
rigorosamente os direitos e obrigações estabelecidos no contrato.
Ao final, requereu o provimento do recurso.
Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 152).
A insurgência não merece prosperar.
A discussão dos autos gira em torno da desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Grijo Serviços Administrativos Ltda., requerida pela recorrente
para atingir os bens pessoais de seus sócios ao argumento de abuso da personalidade
jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme
previsto no artigo 50 do Código Civil.
A recorrente argumenta que a empresa recorrida não possui bens
penhoráveis para satisfazer o débito e que o sócio da empresa agravada também é
sócio de outras empresas, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
No entanto, o Tribunal de origem indeferiu o incidente sob o fundamento de
que a mera inexistência de bens penhoráveis e o fato de o sócio da empresa recorrida
Documento eletrônico VDA48206126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: 3656858d-608f-44e2-9e8a-7f0fe9a7aa11

ser sócio de outras empresas não são suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica, conforme demonstra a leitura dos seguintes trechos do voto
condutor do acórdão:

"(...)
Na espécie, não verifico a existência de evidências concretas
acerca do abuso de personalidade.
Primeiro, porque a inexistência de bens penhoráveis não é fator o
suficiente para que se proceda com a desconsideração. Nesse sentido:
(Acórdão 1377960, 0708752-16.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 7a
Turma Cível, julgado em:
, DJE:
).
6/10/2021
27/10/2021
Segundo, porque o simples fato de o sócio da empresa agravada
também ser sócio de outras empresas não enseja o desvio de finalidade,
haja vista que, nem mesmo a formação de grupo econômico, por si só,
autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art.
50, §4o, do CC.
Nesse quadro, conforme ensina a doutrina, 'aplicar a
desconsideração da personalidade jurídica a partir da mera configuração de
grupo econômico significaria apagar as fronteiras entre as diferentes
personalidades jurídicas, transformando em regra aquilo que foi concebido
para ser exceção' (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: Volume Único. –
8. ed. rev, atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO)" (e-
STJ fl. 109).

Assim, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ, tendo em
vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do acórdão
recorrido de que ausentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade
jurídica demandaria o reexame das provas dos autos, o que é incompatível com o
procedimento eleito.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA
DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1.(...)
3. Com relação à desconsideração da personalidade jurídica, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e
verificada confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as empresas, é
possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para
responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem
que haja violação da coisa julgada.
3.1. Na hipótese dos autos o colegiado de origem concluiu que,
embora pertencentes ao mesmo grupo econômico, não ficou
comprovada a confusão patrimonial ou desvio de finalidade, razão
pela qual entendeu não ser possível a desconsideração da
personalidade jurídica.
3.2. Logo, a questão foi resolvida com base nos elementos fáticos que
permearam a demanda. Desse modo, rever os fundamentos que
ensejaram a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo exigiria
reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência
que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno improvido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.323.697/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
11/9/2023
13/9/2023
grifou-se).
Documento eletrônico VDA48206126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: 3656858d-608f-44e2-9e8a-7f0fe9a7aa11

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APRECIAÇÃO
DE
TODAS
AS
QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA
AO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. 'A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não
é condição para a instauração do procedimento que objetiva a
desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela
declaração, já que imprescindível a demonstração específica da
prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial'
(REsp n. 1.729.554/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
, DJe de
).
Turma, julgado em 8/5/2018
6/6/2018
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.345.434/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
28/8/2023
31/8/2023

Além disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, para aplicação da
teoria da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se
a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos
sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se
presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade
empresária.
Além disso, é entendimento desta Corte de que o simples fato de sociedades
empresárias integrarem o mesmo grupo econômico não autoriza a atribuição de
responsabilidade solidária ou a desconsideração da autonomia patrimonial, exceto
quando presentes os pressupostos do art. 50,
, do Código Civil.
caput
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA.
RECORRIBILIDADE IMEDIATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART.
1.015,
II).
PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
GRUPO
ECONÔMICO.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de grupo
econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a
desconsideração da personalidade jurídica, que somente é admitida quando
ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002,
art. 50).
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp no 2.089.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
7/4/2025
11/4/2025

"CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECONVENÇÃO PROPOSTA EM LITISCONSÓRCIO COM TERCEIRO.
AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO. INDEPENDÊNCIA DA AÇÃO
PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA48206126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: 3656858d-608f-44e2-9e8a-7f0fe9a7aa11

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA E REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SÚMULA 7/STJ. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO
ECONÔMICO MENSURÁVEL. DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADA.
MONTANTE QUE DEVE SER CONSIDERADO NA BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
[...]
3.3. Como forma de viabilizar o alcance de objetivos comuns, é recorrente a
reunião de sociedades empresárias em grupos econômicos.
Fato é que a formação de grupo econômico não retira a personalidade
jurídica de cada sociedade que o compõe. As sociedades integrantes do
grupo mantêm a sua autonomia patrimonial, a qual somente poderá ser
desconsiderada quando presentes os pressupostos para a desconsideração
indireta da personalidade jurídica (art. 50 do CC/02). Desse modo, e tendo
em vista que a solidariedade não pode ser presumida (art. 265 do CC/02),
não é possível atribuir responsabilidade solidária a sociedades empresárias
pelo simples fato de integrarem o mesmo grupo econômico.
[...]
5. Recurso especial de Magazzino Distribuidora de Alimentos Ltda conhecido
e provido e recurso especial de Spoleto Franchising Ltda parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido."
(REsp no 2.046.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
16/5/2023
19/5/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DO
CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS.
TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria
maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência
de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos
na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica,
como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato
intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial
(caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou,
ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu expressamente que 'não se verificam nesses casos concretos os
requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica para
extensão da responsabilidade à agravada', sobretudo não ocorrendo desvio
de finalidade ou confusão patrimonial. Rever a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido importaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.141.540/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
3/4/2023
25/4/2023
Nesse contexto, não há como acolher a pretensão recursal.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão de e-STJ fls. 195/196 e, em novo exame, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48206126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:30
Código de Controle do Documento: 3656858d-608f-44e2-9e8a-7f0fe9a7aa11

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.750.225 / DF
Número Registro: 2024/0354034-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07074123220248070000 07304931220218070001 7074123220248070000 7304931220218070001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: GRIJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: GRIJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Documento eletrônico VDA49464299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: c3ed2966-ac08-4967-b272-f86458b2f4ee

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: c3ed2966-ac08-4967-b272-f86458b2f4ee